Tribunal: TJMT
Processo: 0004133-95.2020.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004133-95.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JHONNES SOUZA MARQUES - CPF: 054.380.791-61 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANTONIO JOSE FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 035.783.848-36 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004133-95.2020.8.11.0004

APELANTE: JHONNES SOUZA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES – DESCABIMENTO – DÍVIDA TRABALHISTA NÃO COMPROVADA – ALMEJADO RECORTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE PESSOAS – IMPOSSIBILIDADE – PROVA TESTEMUNHAL DE SUA OCORRÊNCIA – PRÁTICA DO CRIME DE FURTO NO PERÍODO NOTURNO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA – TEMA REPETITIVO No 1087 – PEDIDO DE DECOTE DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – INVIABILIDADE – VIOLAÇÃO DE MAIS DE UM PATRIMÔNIO – CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A tese defensiva, desamparada de qualquer elemento probatório que lhe confira lastro, não tem o condão de promover a desclassificação do furto qualificado para o delito de exercício arbitrário das próprias razões
” [TJMS. Apelação Criminal no - No 0001975-64.2016.8.12.0009. Relator Desembargador Geraldo de Almeida Santiago. Julgado em: 15/7/2019].

É inviável o recorte da qualificadora do concurso de pessoas quando comprovada pela prova testemunhal a participação de mais de um agente na empreitada criminosa.

“
A causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o). (...) É razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP)
” [STJ. Tema Repetitivo no 1087].

Tratando-se de subtração de bens pertencentes a vítimas diversas no mesmo contexto fático, impositivo o reconhecimento da regra do concurso formal de delitos.

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” [STJ. AgRg no AREsp 1880906 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 1/4/2022].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004133-95.2020.8.11.0004

APELANTE: JHONNES SOUZA MARQUES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jhonnes Souza Marques
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, no regime aberto, e 20 (vinte) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (por três vezes) [
furto qualificado pelo concurso de pessoas
].

Em suas razões, a defesa almeja

a desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões; subsidiariamente, pleiteia:
a)
o recorte da qualificadora do concurso de pessoas;
b)
o decote do concurso formal;
c)
a readequação da pena-base e;
d)
a isenção do pagamento de custas e despesas processuais.

O Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004133-95.2020.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Jhonnes Souza Marques
pela prática do crime de
furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas
[artigo 155, § 1o, e § 4o, incisos I e IV, do Código Penal], conforme descreve a peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 19/04/2020, no estabelecimento comercial denominado Lava a Jato Náutica Topline (Estacionamento e Guarda Barcos do Toninho), localizado na Travessa Alexandrina Gomes, n. o14b, Bairro Cidade Velha, em Barra do Garças-MT, o denunciado
JHONNES SOUZA MARQUES
, em concurso com terceiros não identificados, durante repouso noturno, subtraíram para si, coisas alheias móveis, mediante arrombamento dos seguintes veículos:
a)
barco a motor, tipo lancha, marca Ventura, modelo V175, n.o de identificação 521M2011010829;
b)
barco a motor, tipo lancha, Landra Tata 1, n.o de identificação 521M20050004586; e
c)
caminhão marca Volkswagen, cor Branca, placa BWR 2417; que estavam sob a guarda de Antônio José Ferreira de Andrade (Laudo Politec n. o 300.2.05.2020.004292-01auto de apreensão fl.19, termo de reconhecimento à fl.21 e auto de entrega à fl.22 -IP).

Segundo apurado, o denunciado foi empregado de Antônio José Ferreira de Andrade no Lava a Jato Náutica Topline (Estacionamento e Guarda Barcos do Toninho). Na madrugada do dia 19/04/2020, o denunciado, com comunhão de esforços e unidade de desígnios com terceiros não identificados, adentraram no estabelecimento comercial e, na oportunidade, mediante arrombamento do compartimento da bateria e do compartimento de autofalantes de som da lancha V175, marca Ventura, subtraíram 04 (quatro) pares de alto falantes marca Pioneer; 01 (uma) caixa contendo 05 (cinco) alto falantes 69; 01 (um) par de alto falantes de 12 polegadas; 01 (uma) bateria de 100 amperes e 01 (uma) extensão de 30 metros de fio rígido de cor preta 10mm.

Subtraíram ainda da lancha Landra Tata1, mediante arrombamento do compartimento da bateria, 01 (uma) bateria de 60 amperes de cor amarela marca magnética (laudo pericial anexo).

Nas mesmas circunstâncias acima narradas, o denunciado, juntamente com terceiros não identificados, arrombou o compartimento de armazenamento da bateria do caminhão de marca Volkswagen, cor Branca, que também estava no local e dele subtraíram 01 (uma) bateria de 100 amperes da marca Moura (laudo pericial anexo).

Após a subtração, Antônio José Ferreira conversou com Júnior, proprietário do Hotel Pousada Econômica (vizinho do estabelecimento de Antônio), e este lhe informou ter visto um veículo Celta, cor preta, com três homens em seu interior, estacionado em frente ao lote baldio que faz divisa com o comércio da vítima.

Ato contínuo, a vítima se dirigiu até a locadora de veículos Localiza onde observou as gravações das câmeras de segurança e constatou que, por volta da 1h da manhã, o veículo informado por Júnior estava nas proximidades do seu estabelecimento comercial. Ademais, verificou que o veículo celta, cor preta, tinha as mesmas características do veículo do denunciado (antigo empregado da empresa).

A partir daí, acionou a polícia civil que, diante das informações recebidas, realizou diligências e localizou o veículo celta, cor preta, placa JGA-0892, estacionado defronte a casa anterior a residência do denunciado. Realizada a oitiva informal do denunciado, foi afirmado por ele que não era proprietário do veículo, no entanto, ao indagaram os vizinhos do denunciado, a polícia foi informada que o veículo pertencia a ele (relatório de investigação 581/2020 - fls.25/28).

Posteriormente, o veículo do denunciado foi encaminhado para o pátio judicial (Autoposto Trevo), sendo localizado no seu interior alguns documentos pessoais e parte da res furtiva (auto de apreensão fl.19 e auto de entrega à fl.22 – IP).

A vítima declarou que sofreu um prejuízo de R$3.000,00 (três) mil reais somente com a instalação dos itens recuperados no veículo dos clientes (termo de declaração em anexo). Além disso, houve o prejuízo dos objetos não recuperados.

Em termo de interrogatório na Delegacia de Polícia, o denunciado confessou que realizou o crime motivado pelo sentimento de vingança contra Antônio, proprietário do Lava a Jato, considerando que quando parou de trabalhar no local foi ameaçado e não recebeu os pagamentos que lhe eram devidos. Ademais, afirmou que não subtraiu todos os itens elencados por Antônio (fls.47/49).

Ressalta-se que o denunciado responde a outro feito de mesma natureza (furto – código: 174929), assim como o processo de código 198766, por exercício arbitrário das próprias razões.

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia a Vossa Excelência
JHONNES SOUZA MARQUES
, como incurso nas sanções do artigo 155, § 1o e 4o inciso I e IV, (por três vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal
(...)”.

Encerrada a instrução criminal, o juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT julgou parcialmente procedente a pretensão acusatória deduzida na denúncia e condenou
Jhonnes Souza Marques
pela prática do crime de
furto qualificado pelo concurso de pessoas
, em sentença assim proferida:

“(...)
Vistos.

Cuida-se de ação penal em que o Ministério Público Estadual imputa a
JHONNES SOUZA MARQUES
, pela prática da conduta descrita no
art. 155, § 1o e § 4o, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de duas ou mais pessoas), do Código Penal (fls. 07/11).

A denúncia foi recebida em 19/05/2021 (fls. 124/125).

Citado (fl. 128), o réu apresentou resposta à acusação (fl. 133).

Instrução realizada (fls. 194/195 e fls. 209/210).

O Ministério Público, em memoriais, requereu a procedência da denúncia, para condenação do réu nas penas do art. 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal (fls. 212/221).

A Defensoria Pública Estadual, em memoriais, requereu a desclassificação da conduta imputada ao réu para a prevista no art. 345 do CP; afastamento da qualificadora do concurso de pessoas por falta de prova; afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ser inerente ao objeto subtraído; afastamento de qualquer forma de concurso, sustentando não ter ficado evidenciado saber o réu que havia mais de um patrimônio envolvido, por ter subtraído os bens no mesmo local e pensar ser de apenas uma vítima. Em caso de condenação, requereu aplicação da pena no mínimo legal; reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e fixação do mínimo legal; isenção do pagamento de indenização ao ofendido ou que seja fixado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) para tanto. Por fim, pleiteou isenção do pagamento de indenização a título de danos morais e/ou materiais, por não haver comprovação do montante gasto pelo ofendido (fls. 223/232).

Vieram-me conclusos.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que o Ministério Público imputa a
JHONNES SOUZA MARQUES,
a prática da conduta descrita no art.
155, §1o e §4o, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de duas ou mais pessoas), do Código Penal.
(...)

A
materialidade
e a
autoria
delitiva estão comprovadas pela documentação carreada, sobretudo pelo laudo de exame pericial em local de crime contra o patrimônio (fls. 15/31); portaria de instauração de inquérito (fls. 45/46); boletim de ocorrência no 2020.98329 lavrado pela Polícia Militar (fls. 51/52); auto de apreensão (fl. 65 e fl. 67); termo de reconhecimento de objeto (fl. 68); auto de entrega (fl. 69 e fl. 97); pelas declarações de Antônio José Ferreira de Andrade, Emerson Ferreira Coelho Souza; IPC Simone Figueiredo de Sousa Lemes e IPC Janes Resplande de Paula, mormente a
confissão extrajudicial do réu
.

EMERSON FERREIRA COELHO SOUZA, vítima, ao ser ouvido em Juízo declarou que na época do fato pagava para Antônio pelo serviço de cuidar de barco, já que ele possuía um guarda barco no próprio lava jato. Em um fim de semana, quando o procurei para usar o barco,
Antônio relatou que havia sido furtado o equipamento de som do barco. Antônio contatou a polícia, a qual fez diligências e conseguiu recuperar parte do equipamento de som, sendo que arcou com uma parte e Antônio com outra
. Desconhece quem tenha sido o responsável pela subtração dos bens. Declarou que do seu barco foram retirados: bateria, triaxial, grave, aparelho de som, cabeamento e twitter. Apenas os triaxiais e dois twitter foram restituídos, mas ficou faltando o grave, bateria e, ainda, teve o custo da instalação novamente. Que conseguiu realizar a identificação dos bens.

ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE, dono do lava-jato e responsável pela guarda dos bens subtraídos, em Juízo, declarou que o réu JHONNES prestou serviços em seu lava-jato durante um período de tempo e depois saiu.

Afirmou que Jhonnes teria ido até seu lava-jato e praticado os furtos, nas duas lanchas e em um caminhão. Foram subtraídos todos os utensílios da lancha, causando-lhe um enorme prejuízo, já que era cuidador. Com a inteligência da Polícia Judiciária Civil da DERF localizaram a maior parte dos bens furtados dentro do veículo celta, na cor preta, de propriedade de Jhonnes. Todavia, ficou faltando ser recuperada muita coisa e, por isso, teve que reembolsar os clientes dos prejuízos sofridos
.
Declarou não ter nenhuma dívida trabalhista com Jhonnes
. O furto em seu lava-jato foi descoberto pela filmagem de umas câmeras de uma empresa vizinha. Afirmou que
o furto foi praticado por Jhonnes e mais dois meliantes, não identificados, os quais estavam em um veículo celta, na cor preta
. Dividiu o prejuízo entre si e EMERSON, mas ainda arcou com o valor de R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais), que foi para montar o barco de volta, colocar as coisas no lugar.
Afirmou que eles adentraram pela parte da frente do terreno, a qual fica de fronte a um Hotel, Pousada Econômica e foi lá que a câmera os pegou. A câmera mostrou que Jhonnes estava com mais dois indivíduos, que não foram identificados
. Conseguiu recuperar parte dos bens no dia seguinte.

IPC SIMONE FIGUEIREDO DE SOUSA LEMES, durante sua oitiva em Juízo, declarou que o referido furto ocorreu num domingo e na segunda-feira, Toninho, a vítima, esteve na Delegacia. Já havia sido feitas diligências pela Polícia Militar junto com Toninho.
Toninho, ao chegar à Delegacia, relatou que a partir de filmagens de umas câmeras, que tinha na região do seu lava-jato, visualizou um veículo passando. O veículo parecia muito o de um ex-funcionário dele, JHONNES
. Então, iniciaram as investigações. Foram intimar Jhonnes em sua residência, que fica aos fundos da casa de sua genitora.
Desceram na casa do Jhonnes e questionaram se ele tinha algum veículo. Jhonnes negou possuir veículo, aduzindo que andava de bicicleta. Todavia, haviam visualizado um veículo Celta, na cor preta, com as características que Antônio havia repassado, nas imediações da residência de Jhonnes.
Após conversarem com Jhonnes, deixaram a intimação para que ele comparecesse na Delegacia, no período da tarde e saíram. Ao saírem, conversaram com os vizinhos para apurar o que ele havia dito.
Os vizinhos informaram que o carro era de Jhonnes. Ao tomarem conhecimento de que o carro seria de Jhonnes foram olhar o que tinha dentro do carro e, então, constataram os objetos da vítima ainda dentro do carro. De pronto acionaram o guincho e retornaram na residência de Jhonnes para que ele abrisse o carro. Contudo, Jhonnes evadiu-se do local.
Levaram o carro para o pátio judicial e lá foi acionado chaveiro e a Politec, ocasião em que abriram o carro.
Recorda-se de ter visualizado no carro a caixa de som, os triaxiais, fios e as extensões.

IPC JANES RESPLANDE DE PAULA, em Juízo, declarou que participou das investigações, aduzindo
que o Jhonnes tinha sido funcionário do lava jato do Toninho e na oportunidade subtraiu alto-falantes, equipamentos da lancha que ficava lá guardada.
Na época, estava nas imediações do Porto do Baé e, então,
conseguiram identificar e localizar o endereço dele, bem como, parte do som, o qual estava até instalado no carro dele. Realizaram a apreensão do Celta preto que ele possuía. Conseguiram recuperar boa parte dos bens subtraídos, os quais estavam dentro do próprio carro do Jhonnes.
Declarou que Jhonnes deixou o carro na porta de casa e evadiu-se do local, de forma que não resultou em flagrante.
Participou da apreensão do veículo de Jhonnes, inclusive fez a solicitação do guincho para remover o veículo de Jhonnes, que estava em frente à residência dele. Declarou que se recorda bem de terem localizados os documentos pessoais do Jhonnes no veículo, caracterizando que o automóvel seria de fato dele
.

IPC CHARLES MAGDO MARTINS DA SILVA, em Juízo declarou não recordar do fato diante do lapso temporal transcorrido.

JHONNES SOUZA MARQUES, ao ser interrogado em juízo
confessou a prática do delito
, aduzindo, em síntese, que estava arrependido do que havia feito, sendo que na época agiu movido pela raiva, alegando ter trabalhado para ANTÔNIO e este não ter efetuado o pagamento, mesmo sabendo que estava precisando para suprir as necessidades de sua casa.

Pois bem.

De proêmio,
rechaço a tese
suscitada pela Defesa de
desclassificação da conduta imputada ao réu
na exordial acusatória
para o crime de exercício arbitrário das próprias razões
, previsto no art. 345 do CP.

Muito embora, o réu durante seu interrogatório, em sede policial e judicial, tenha alegado que por força da raiva subtraiu os bens descritos na denúncia, em razão de ter tido um desentendimento com ANTÔNIO, proprietário do estabelecimento, por falta de pagamento do serviço que havia lhe prestado, não há provas contundentes nos autos que comprove que o dolo do agente foi o de fazer justiça com as próprias mãos para satisfazer, em tese, uma pretensão considerada legítima, qual seja: garantir o pagamento de dívida preexistente e incontroversa.

Deste modo,
não é razoável acolher tese de desclassificação da conduta imputada ao réu
com base em mera presunção ou por conjecturas, contrariando todo o conjunto probatório, o qual demonstra nitidamente que o ânimo do réu era de assenhoreamento dos bens subtraídos.

Assim, a partir das provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ancorada na confissão do réu e no depoimento das testemunhas, especialmente de ANTÔNIO e dos IPC’s SIMONE e JANES, verifico ter restado demonstrada a dinâmica delitiva que comprova a materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes em apuração, bem como a autoria imputada pela acusação ao réu JHONNES. Justifico.

No que tange a
qualificadora do concurso de agentes
(art. 155, § 4o, IV, do CP), é certo que a lei penal exige o acordo de vontades dirigido à finalidade comum de subtrair coisa alheia móvel. É necessário que haja vínculo psicológico que una os agentes na prática do mesmo crime.

Nesse passo, o furto será qualificado pelo concurso de agentes quando cometido por duas ou mais pessoas, mesmo que apenas um tenha realizado a execução material do crime, limitando-se os demais a participação secundária. Afinal, consoante lição de Damásio de Jesus e Rogério Sanches Cunha, comete o crime quem, de qualquer modo, concorre para a sua realização (art. 29, caput, do CP).

Com efeito,
resta suficientemente comprovada a referida qualificadora pelo depoimento tanto na fase policial quanto judicial da testemunha ANTÔNIO JOSÉ FERREIRA DE ANDRADE
, que afirmou de forma clara que o furto foi praticado por JHONNES e outros dois indivíduos não identificados, conforme observou das filmagens, extraídas de câmeras de uma empresa vizinha ao seu estabelecimento.

Quanto à
qualificadora de rompimento de obstáculo
é sedimentado em sede doutrinária, que obstáculo é tudo aquilo que tenha a finalidade precípua de proteger a coisa, desde que não seja a ela inerente.

Na lição de Rogério Greco, a destruição de obstáculo pressupõe o uso de violência contra a coisa para destruição, eliminação ou desaparecimento daquilo que impedia o agente de levar a efeito a subtração. Já o rompimento pode ser compreendido no sentido de afastamento ou eliminação do obstáculo, mesmo que o agente o preserve intacto.

Assim, na hipótese do inciso I do § 4o do art. 155 do CP, há necessidade de que haja violência exercida contra um obstáculo exterior à coisa.

No caso em apreço, como descrito na denúncia e narrado pelas testemunhas em juízo, a força/violência foi exercida sobre a própria coisa objeto do ilícito,
já que o Caminhão Volkswagen placa BWR2417 e o barco Landra Tata 1 achavam-se com os compartimentos de bateria arrombados e sem seus respectivos componentes elétricos, enquanto o barco Ventura V175 encontrava-se com compartimento de bateria e de autofalantes de som automotivo arrombados, ambos por uso de instrumento contundente, conforme restou concluso no laudo de exame pericial em local de crime contra o patrimônio
(fls. 15/31).

Desse modo,
considerando que quando o rompimento ou destruição recai sobre a própria coisa objeto do furto não se aplica a qualificadora prevista pelo inciso I do § 4o do art. 155 do CP, há de ser decotada a qualificadora do rompimento
. Precedentes: (...).

De outro lado, no que diz respeito à
causa de aumento prevista no § 1o do art. 155 do CP
(prática do crime de furto no período noturno), embora tenha sido narrado que o crime foi praticado durante o repouso noturno, a teor do
Tema Repetitivo 1087 do STJ
, não deve incidir a referida causa de aumento no crime de furto na sua forma qualificada (§4o). Precedente: (...).

Desse modo,
há de ser decotada a causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do CP
.

Quanto à
majorante do concurso formal
, com previsão no artigo 70 do Código Penal, exige-se para sua configuração que o agente, mediante ação única, pratique dois ou mais crimes.

In casu
,
conforme se depreende da análise dos autos, a conduta delituosa dos agentes, consistiu contextualmente em uma única ação, atingindo vítimas distintas, a caracterizar o concurso ideal
.

Destaque-se que
o réu tinha plena ciência de que o estabelecimento, além de lava-jato funcionava como estacionamento e guarda-barcos, vez que já havia sido funcionário da empresa e, portanto, tinha conhecimento de que os bens ali guardados não pertenciam apenas à uma pessoa, mas a indivíduos distintos
.

Por todo exposto, vislumbro que as informações colhidas na fase policial foram devidamente corroboradas em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, principalmente a narrativa das testemunhas e da vítima, que se mostram firmes e coerentes, não havendo qualquer elemento de prova hábil a afastar a sua credibilidade.

Desta feita, diante das evidências constatadas pelas provas apuradas, escorado no princípio da livre convicção e motivado pela persuasão racional, entendo suficientemente comprovadas a materialidade e a autoria delitiva imputada ao denunciado.

DISPOSITIVO.

Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia, para
CONDENAR
o
JHONNES SOUZA MARQUES
, qualificado nos autos, pela prática do crime do
art. 155, § 4o, IV (concurso de duas ou mais pessoas), do Código Penal

(...)”.

A defesa se insurge contra a decisão condenatória, ao argumento de que “
a conduta praticada pelo assistido não se trata de furto qualificado, mas sim, aquela descrita no artigo 345 do Código Penal, pois o que ocorreu foi o exercício arbitrário das próprias razões
”.

O artigo 345 do Código Penal pune aquele que faz “
justiça pelas próprias mãos
” por “
obter, pelo próprio esforço, algo que se considere justo ou correto. Trata-se de conduta de nítida equivocidade, pois se presta à visão do agente, e não da sociedade ou do Estado. Portanto, é correta a sua tipificação como delito, até mesmo porque o monopólio de distribuição de justiça é estatal, não cabendo ao particular infringir tal regra de apaziguamento social
” [NUCCI, Guilherme de Souza.
Curso de Direito Penal – Volume 3
. Rio de Janeiro: Forense, 2019, p. 1045].

Na hipótese, o apelante sustenta que não restou comprovada a “
subtração de bens, mas sim de retirada de objetos, visando a satisfação de débito trabalhista
”.

A despeito do alegado, é inviável a pretendida desclassificação, uma vez que, embora comprovado o vínculo empregatício, a dívida trabalhista preexistente não foi demostrada por nenhum elemento probatório constantes nos autos, tais como contrato, recibo ou testemunhas.

Ademais, a vítima afirmou taxativamente que não possuía nenhum débito com o ex-empregado,
in verbis
:

“
Promotor de Justiça: O senhor mencionou que ele prestou serviços lá, que ele trabalhou um tempo lá, (...) teve alguma questão de não pagamento de algo, do serviço que ele prestou.

Vítima: Negativo, Dr. Eu sempre fui correto com todos eles. (...) Eu não tenho dívida nenhuma com esse cidadão (...). Tanto é que foi descoberto isso aí por umas câmeras de uma empresa do lado, que a polícia civil foi lá, estava ele e mais dois meliantes num celta preto e fez esses furtos lá. Eu não tive desavença nenhuma com esse cidadão, o senhor entendeu, não devo um centavo pra ele, eu fiquei muito triste porque eu tratava muito bem ele
”.

Subsidiariamente, a defesa busca o recorte da qualificadora do concurso de pessoas, aduzindo que o envolvimento de terceiros na execução do delito não foi comprovado.

Conforme suso transcrito, a vítima, Antônio José Ferreira de Andrade, esclareceu, em ambas as etapas procedimentais, que o furto foi praticado por 3 (três) pessoas, circunstância identificada por meio de câmeras de segurança das empresas adjacentes.

No que se refere à pretensão de redimensionamento da pena para o patamar mínimo legal, sob a justificativa de que a prática do crime no período noturno não pode ser utilizado para exasperá-la, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese de que “
a causa de aumento de pena prevista no § 1o do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4o)
”, estabeleceu também que “
é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP)
” [STJ. Tema Repetitivo no 1087].

No mesmo sentido é a pretensão de decote do concurso formal, ao argumento de que o apelante desconhecia a existência de mais de “
um patrimônio envolvido, já que os bens foram retirados do mesmo local
”.

Contudo, como devidamente comprovado, o réu trabalhou por um período na empresa da vítima, porquanto tinha conhecimento de que o local funcionava como lava-jato, estacionamento e guarda-barcos, de modo que os bens que lá estavam não pertenciam apenas a uma pessoa, o que constitui hipótese de concurso formal de delitos, tendo em vista a pluralidade de patrimônios atingidos.

No que tange à pretendida isenção do pagamento de custas e despesas processuais, motivada na hipossuficiência do agente, convém salientar que sua análise deverá ficar a cargo do juízo da Execução Penal, porquanto é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ:

“
De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
” [STJ. AgRg no AREsp 1880906 / SP. Relator Ministro Ribeiro Dantas. DJe: 1/4/2022].

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024